Tribunal: TJMT
Processo: 1029584-62.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Vistos etc.,
O recurso de embargos de declaração não merece sobrepujar o juízo de prelibação recursal.
Com efeito, na espécie, verifica-se que o acórdão vergastado foi disponibilizado no DJE em 03/07/2020 e considerado publicado em 07/07/2020.
No entanto, estes embargos declaratórios foram opostos apenas em 15/07/2020, ou seja, fora do prazo legal, conforme certificado nos autos (ID 50416979).
Diante disso, verifica-se que este recurso não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do NCPC.
Apenas para registro, seguem precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO APÓS ESGOTADO O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo de 5 (cinco) dias previsto nos artigos 36 do Código de Processo Civil e 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ, EDcl no REsp 1365162/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 28/11/2014).
EMBARGOS DE DELCARAÇÃO INTEMPESTIVOS - FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO ORIGINÁRIA - RECURSO OPOSTO PELA PARTE EXEQUENTE - NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece os Declaratórios opostos fora do prazo legal. [...]. (TJ-MT, ED, 141994/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/11/2014, Data da publicação no DJE 02/12/2014).
AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 557, CAPUT, DO CPC - NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIMENTO. Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso está a tempestividade, que é o dever de observância da parte ao prazo legal para a sua interposição, sob pena de não conhecimento, e na apelação é de 15 dias (art. 508 do CPC). (AgR, 64006/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/06/2014, Data da publicação no DJE 09/06/2014).
Logo, resta prejudicada a análise da matéria recursal.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso.
Publique-se e intimem-se.
Após, devolvam-se os Autos à origem.
Cumpra-se.